Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717974-65.2018.8.07.0015 RECORRENTE: RODRIGO SILVA OLIVEIRA RECORRIDOS: DUETTO BIER BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA PRECLUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AO QUADRO SOCIAL FORMAL E ATUAL. 1. Não se conhece de pretensão recursal que visa a apreciação e modificação de matéria atinente a pedido que já foi excluído por decisão preclusa. 2. Tendo em vista que o julgamento da demanda se limitou objetivamente e de modo precluso à dissolução da sociedade e à apuração de haveres, não subsistindo qualquer pedido específico de declaração e reconhecimento de sócios ocultos da sociedade na demanda, revela-se correto o julgamento mediante limitação subjetiva em observância ao quadro societário formal e atualmente registrado na Junta Comercial, com amparo em alteração contratual plenamente em vigor, revelando-se manifesta a ilegitimidade passiva dos réus que não integram a sociedade. 3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC). 2. Não há que se falar em eventuais vícios no julgado a ensejar sua integração quando apreciadas as matérias controvertidas, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária a seu entendimento. 3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório na oposição de embargos de declaração sucessivos, sem que se vislumbre, ao menos minimamente, qualquer dúvida objetiva que decorresse de alguma imprecisão do julgado, a fim de que se pudesse extrair um manejo plausível desta via recursal, deve ser aplicada multa ao embargante, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 599, inciso II, 600, inciso V, 601, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e 987 do Código Civil, defendendo que sua participação na sociedade sempre foi de 30% desde 2014, devidamente comprovada por aportes financeiros e documentos. Sustenta que a decisão recorrida violou a legislação federal ao reconhecer apenas 20% de quotas e desconsiderar os sócios ocultos. Afirma que houve confusão patrimonial, gestão temerária e até falsificação de assinaturas, o que lhe causou prejuízos. Aduz que o Tribunal local incorreu em erro ao manter a exclusão de réus sob a justificativa de ilegitimidade passiva, contrariando a realidade fática e documental; b) artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, pleiteando a inversão do ônus sucumbencial; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, argumentando que a imposição de multa com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração é indevida. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, OAB/DF 20458 (ID 72843538). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 11, 599, inciso II, 600, inciso V, 601, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e 987 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 1.026, §2o, do CPC, em relação à tese de indevida imposição de multa protelatória, pois “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72843538. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015